Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-77.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001078-77.2017.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: TIAGO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS, NELSON ARAUJO DA SILVA, NILTON LOPES BASTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. NATUREZA MATERIAL DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se a multa cominatória estabelecida em acordo judicial deve ser contada em dias úteis ou dias corridos, notadamente quanto à aplicabilidade do art. 219 do CPC às obrigações de fazer em sede de cumprimento de sentença.

2. Estabelecido o cumprimento de obrigação de fazer, originada de acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, o prazo consignado possui natureza material, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios.

3. A aplicação do art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis, dá-se, tão somente, a prazos processuais, não sendo o caso dos autos.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001078-77.2017.8.05.0228, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SANTO AMARO e como apelado TIAGO BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.